Tribunal: TCU
Processo: 016.047/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1367/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la improcedente, determinando, em consequência, a revogação da medida cautelar anteriormente deferida e o posterior arquivamento dos autos, dando ciência da deliberação ao representante, à empresa interessada e ao órgão jurisdicionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.047/2019-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda. (10.916.727/0001-77); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Diego Souza Galvao e outros, representando Contato Seguro Prevenção de Riscos Empresariais Ltda.; Igor Fellipe Araujo de Sousa (41605/OAB-DF) e outros, representando Icts Global do Brasil Ltda.; Elisabete Barbosa Ruberto (169700/OAB-RJ) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.